Tribunal: TJES
Processo: 5004647-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004647-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO COELHO LINHARES e outros

RELATOR(A):
SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE CONHECIMENTO - FALECIMENTO DA AUTORA APÓS O AJUIZAMENTO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INEFICÁCIA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO RÉU NÃO CITADO – NULIDADE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – EFEITO TRANSLATIVO AO RECURSO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. A
citação é ato indispensável por meio do qual se atrai o réu a juízo para que exerça a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa.
O
art. 239, do Código de Processo Civil preceitua que para a validade do processo é indispensável a citação do réu, de modo que revela-se ineficaz a sentença proferida em desfavor de quem não integrou o processo, pois sua esfera jurídica não pode ser alcançada sem que lhe tenha sido assegurado o devido processo legal.

2.
A
ausência de citação rende ensejo à nulidade do próprio processo de conhecimento, inviabilizando a produção dos efeitos da sentença, dentre os quais a formação do próprio título executivo judicial,
conforme já reconheceu o Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Atribuição de efeito translativo ao recurso a fim de extinguir o cumprimento de sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A em face de decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a intimação da Agravante para pagamento do valor objeto da execução.

Em suas razões recursais, alega a Agravante, em síntese, que o valor exequendo refere-se a verba honorária sucumbencial objeto de condenação imposta em processo judicial no qual a Agravante não fora citada, de modo que não pode ser compelida a a arcar com o respectivo valor.

Pela decisão id 5072748, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Embora intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de Dezembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004647-51.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

AGRAVADA: MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO LINHARES E OUTRA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A em face de decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a intimação da Agravante para pagamento do valor objeto da execução.

Em suas razões recursais, alega a Agravante, em síntese, que o valor exequendo refere-se a verba honorária sucumbencial objeto de condenação imposta em processo judicial no qual a Agravante não fora citada, de modo que não pode ser compelida a a arcar com o respectivo valor.

Pois bem.

Depreende-se que o cumprimento de sentença deflagrado em face da ora Agravante tem origem em ação cominatória ajuizada por Maria da Conceição Coelho Linhares visando a compelir a Agravante a autorizar a disponibilização de internação domiciliar (“home care”).

Observa-se que, após o deferimento da tutela de urgência autorizando a internação pretendida, foi informado nos autos o falecimento da Autora, sobrevindo sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou a ora Agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, pelo princípio da causalidade.

Entretanto, vejo plausibilidade na tese recursal acerca da inexistência de citação, pois, de uma análise inicial dos autos, infere-se que após o deferimento da medida liminar, com determinação de citação da Agravada (id 11956087), sobreveio imediatamente a informação do óbito da Autora, seguida da sentença terminativa nos autos e subsequente trânsito em julgado.

Não há qualquer informação sobre o cumprimento do mandado de citação, inexistindo aperfeiçoamento da triangularização da lide no momento da prolação da sentença.

Consoante cediço, a citação é ato indispensável por meio do qual se atrai o réu a juízo para que exerça a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa.

Por sua vez, o art. 239, do Código de Processo Civil preceitua que para a validade do processo é indispensável a citação do réu, de modo que revela-se ineficaz a sentença proferida em desfavor de quem não integrou o processo, pois sua esfera jurídica não pode ser alcançada sem que lhe tenha sido assegurado o devido processo legal.

Neste sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE A ÁREA REGISTRADA E A ÁREA MEDIDA. DÚVIDA FUNDADA SOBRE O DOMÍNIO. TERRAS DEVOLUTAS. CITAÇÃO DO ESTADO. AUSÊNCIA. COISA JULGADA NÃO FORMADA EM RELAÇÃO À PARTE INTERESSADA. BLOQUEIO DA TDA COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Quando o imóvel rural objeto da desapropriação por interesse social contiver área ainda não destacada do domínio público, deverá haver a citação do Estado da federação em que localizado o bem, a fim de que possa reivindicar o domínio do imóvel. Trata-se de providência prevista no art. 3º da Lei n. 9.871/1999 e que foi mantida pelo art. 4º da Lei n. 13.178/2015.

2. Ao fazer referência à citação, o legislador exigiu a necessidade de comunicação judicial do Estado-membro. Nesse contexto, o mero encaminhamento de ofício administrativo pelo Incra ao órgão de terras estadual não é suficiente para suprir a ausência do ato citatório, especialmente porque, no caso, não houve comparecimento espontâneo do respectivo ente estatal no âmbito da ação expropriatória.

3. A ausência de citação impede a produção dos efeitos do título judicial em relação ao ente público que não integrou a relação jurídico-processual, devendo-se preservar seu interesse jurídico em obter indenização pela área correspondente.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, havendo dúvida fundada quanto ao domínio da área expropriada, o preço correspondente deverá permanecer em depósito até que seja solucionada a questão dominial. A norma contida no art. 34, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365/1964 proíbe o levantamento da indenização, razão pela qual deve ser observada, inclusive, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

5. Na situação em apreço, há dúvida fundada sobre o domínio do imóvel expropriado, tendo em vista a existência de diferença entre a área registrada e a área efetivamente ocupada pelo particular. Desse modo, deve ser acolhida a pretensão formulada pelo Incra para que haja o bloqueio da TDA complementar, no montante correspondente à área não registrada em cartório, até que seja solucionada a titularidade do domínio.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.966.997/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou no sentido de que “
o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença
.” (REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

Assim, tem-se que a ausência de citação rende ensejo à nulidade do próprio processo de conhecimento, inviabilizando a produção dos efeitos processuais, dentre os quais a formação do próprio título executivo judicial, conforme já reconheceu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. VÍCIO. ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA INDICADO DO CONTRATO. ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA REGISTRADA A FUNCIONÁRIO DE OUTRA PESSOA JURÍDICA ENTRANHA AO CONTRATO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. INVIABILIDADE. REFORMA DO ACÓRDÃO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. DESCONSTITUÍDO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO A PARTIR DA CITAÇÃO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Declarado como incontroverso nos autos que o AR de citação da parte ré foi enviado para o endereço constante do contrato, tratando-se de citação pelo correio e sendo o réu pessoa jurídica, exige-se que o AR seja assinado por funcionário da empresa ré.

2. Não há falar em aplicação da teoria da aparência quando o recebedor expressamente admite que não é funcionário da empresa ré, sendo o caso de ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a nulidade da citação ocorrida no processo de conhecimento, bem como dos atos posteriores. Diante da ausência de título executivo, deve ser declarado extinta a fase de cumprimento de sentença, com fulcro no art. 487, VI, do CPC.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.942.268/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 4/5/2022.)

Assim, vejo assistir razão à pretensão recursal, impondo-se a atribuição de efeito translativo ao presente recurso a fim de extinguir o procedimento executivo de origem.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para, conferindo efeito translativo ao recurso, julgar extinto o cumprimento de sentença de origem, na forma do art. 487, VI, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão de 19.03.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões